Tribunal: TJES
Processo: 5041767-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041767-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JULIA GORINI DUFFRAYER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041767-56.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO
: JULIA GORINI DUFFRAYER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS PARCELAMENTO DE FATURA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por Julia Gorini Duffrayer em face do Banco C6 S.A., na qual a autora relata que realizou o parcelamento da fatura de novembro de 2023 do seu cartão de crédito por meio do aplicativo, efetuando o pagamento da entrada no valor de R$ 461,67. Contudo, ao tentar utilizar o cartão, afirma que teve suas compras recusadas sob a justificativa de inadimplência. A autora assevera que tentou diversas vezes solucionar o problema junto ao banco, não conseguindo regularizar o bloqueio, na sua concepção, efetuado de modo indevido. Aduz ter se sentido constrangida pela situação, motivo pelo qual requer o reconhecimento da validade do parcelamento e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos: a) declaração de que a fatura do mês de novembro foi objeto de parcelamento; b) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o banco requerido interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a r. sentença, a fim de obter a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição bancária em razão do bloqueio do cartão após o parcelamento da fatura, em especial por conta de pagamentos adcionais; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O argumento central da parte ré, ora recorrente, refere-se ao fato de a autora, ora recorrida, realizou pagamentos a mais que inviabilizaram o parcelamento da fatura do cartão, já que, além da entrada em si, foram realizados dois pagamentos adicionais no mesmo dia, o que supostamente causou a expiração do referido parcelamento. No entanto, o banco não informou adequadamente a autora sobre essa condição. Por outras palavras, a instituição bancária ré deveria, ao menos, ter informado previamente à correntista sobre a anulação do parcelamento em razão dos pagamentos adicionais. Ao deixar de esclarecer sobre o ocorrido, viola o dever de informação, essencial nas relações de consumo, evidenciando ineficiência na prestação do serviço e, consequentemente, responsabilizando-se pelos danos causados. Para além disso, a alegação não se mostra crível no contexto dos autos, considerando que, sendo a autora devedora da instituição financeira, seria do interesse desta receber quaisquer pagamentos adicionais, com o objetivo de quitar o débito existente.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No pormenor, o bloqueio indevido do cartão, seguido de cobranças abusivas e a frustração do uso em local público, caracteriza dano moral in re ipsa, não exigindo a prova de prejuízo específico. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. Tese de julgamento: "
O bloqueio indevido de cartão de crédito e a falha na comunicação quanto às condições de parcelamento configuram falha na prestação de serviços, gerando direito à indenização por danos morais
."

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)